Tribunal: STF
Processo: Rcl 55077
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Porto Franco/MA, em 11.8.2022, contra a seguinte “sentença de procedência, proferida pelo Juiz titular da Vara do Trabalho de Estreito/MA, no processo nº 0016183-91.2021.5.16.0017” (fl. 1), pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    Não obstante as alegações do reclamado quanto à incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, a controvérsia dos autos já foi pacificada pelo E. TRT da 16ª Região através da Súmula nº 1 e do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 0003300-13.2014.5.16.0000, que fixou a competência desta Justiça Especializada para apreciar os casos em que é alegada a nulidade da contratação pela Administração Pública, bem como quando há discussão sobre a validade do regime jurídico aplicável à espécie, tal como se vê na ementa abaixo transcrita: (…) 



    (…) A reclamante aponta a existência de contrato nulo entre as partes e pleiteia o pagamento do saldo de salário do mês de dezembro de 2020 e do FGTS correspondente a todo o período contratual, bem como a restituição dos valores descontados ao longo do contrato a título de INSS e ISS. 



    Em sua defesa, o reclamado sustenta que a reclamante não faz jus ao FGTS porque exerceu cargo público mediante contratação temporária, em relação jurídico-administrativa regida pela Lei Municipal nº 04/2005, acrescentando que, se houve nulidade na contratação, a reclamante não pode beneficiar-se dela, bem como não faz jus ao salário do mês de dezembro de 2020, pois foi contratada até novembro desse ano.



    (…) Analisando a situação dos autos, verifica-se que o contrato de trabalho firmado entre as partes não pode ser considerado contrato temporário, porque, decerto, não se pode admitir que a reclamante tenha sido contratada temporariamente, no período de 04/01/2018 a 31/12/2020, para atender necessidade de excepcional interesse público, uma vez que o lapso temporal de quase três anos em que permaneceu na prestação de serviços descaracteriza qualquer necessidade temporária, não se enquadrando na exceção prevista no art. 37, IX, da Constituição da República.



    (…) Portanto, o único efeito gerado pela contratação nula, na forma reconhecida pela jurisprudência dominante, é o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS do período laborado, por força do que dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/90.



    (…) Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, decido, nos termos da fundamentação, rejeitar as preliminares e a prejudicial de prescrição quinquenal levantadas e, no mérito, julgo procedentes em parte os pedidos formulados na presente reclamação trabalhista, ajuizada por Ana Maria Pereira dos Santos em face do Município de Porto Franco/MA, para condenar o reclamado às seguintes obrigações: pagar à reclamante o saldo de salário do mês de dezembro de 2020 = R$ 1.077,86; FGTS de todo o período contratual reconhecido (04/01/2018 a 31/12/2020), no percentual mensal de 8% sobre a remuneração percebida, que deverá ser pago diretamente à reclamante, nos termos do art. 20, II, da Lei nº 8.036 /1990 = R$ 3.175,03; restituir à reclamante os valores descontados a título de contribuições para o INSS e a título de ISS, referentes aos meses registrados nos contracheques acostados aos autos = R$ 1.099,33” (fls. 176-186, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário pendente de análise até a presente data.



    2. O reclamante afirma que “busca perante esta Corte garantir a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395-6/DF-MC” (fl. 3).



    Assevera que “esta Suprema Corte, na ação constitucional referida [ADI n. 3.395], em medida cautelar, decidiu que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho” (fl. 3). 



    Sustenta que, “ao contrário do que entendeu o juízo singular, mesmo que a causa de pedir e o pedido envolvam verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos similares, dada a questão de fundo, continua incompetente a Justiça Laboral” (fl. 4).



    Enfatiza que “este Supremo Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação” (fl. 5).



    Requer medida liminar para “suspender, até julgamento do mérito desta Reclamação, o processo nº. 0016183-91.2021.5.16.0017 em tramitação perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região” (fl. 11).



    Pede “a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação da decisão Reclamada” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0016183-91.2021.5.16.0017, o Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Estreito/MA teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não há matéria a ser decidida pela Justiça Trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a beneficiária está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados recentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0016183-91.2021.5.16.0017 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora